Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711581-81.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: RAIMUNDO LUCIANO DAS NEVES FILHO D E S P A C H O Faculto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF, se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal suscitada em sede de contrarrazões, a teor do art. 10, do CPC Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator